Tribunal: TJDFT
Processo: 0750628-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO E FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO UM DOS RÉUS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA E REGIME DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou marido e mulher pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo o réu também condenado por receptação (art. 180, caput, do CP). A defesa alegou nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa e autorização formal, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada policial no domicílio dos réus e a licitude das provas obtidas; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a correção das dosimetrias das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar está amparada tanto por autorização voluntária do morador, confirmada pelos depoimentos policiais em juízo, quanto por fundadas razões decorrentes de denúncia anônima, percepção de odor típico de entorpecente e visualização de substância ilícita à entrada do imóvel.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas em relação à ré está suficientemente comprovada, inclusive por sua admissão da propriedade da droga na delegacia, sendo incompatível a versão de uso pessoal com a quantidade apreendida, à luz do Tema 506 do STF.
5. A condenação do réu é afastada por ausência de provas conclusivas de sua participação no tráfico, diante da negativa de ciência da droga, da ausência de apreensão em sua posse e da admissão exclusiva da ré quanto à propriedade do entorpecente.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi afastada pela natureza da droga não ser de alto potencial lesivo como outros entorpecentes, devendo ser readequada a dosimetria da pena.
7. A aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 é cabível à ré, por ausência de provas de dedicação a atividades criminosas, sendo fixada a fração de 1/2 pela quantidade da droga apreendida.
8. O regime inicial aberto fixado para a ré é adequado, em atenção ao princípio da individualização da pena, à ausência de circunstâncias judiciais negativas remanescentes e à quantidade de pena fixada.
9. A valoração negativa da culpabilidade do réu, na condenação por receptação, com base em ação penal em curso, é indevida, à luz da Súmula 444 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.